Tribunal: TJSP
Processo: 1024009-53.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de extinção, sem exame do mérito, ao fundamento de que o objetivo principal do instituto da produção antecipada de provas é constituir prova até então não existente, exigindo-se urgência pelo risco de perecimento de prova e possibilidade de autocomposição – Recurso da parte autora – Extrai-se da inicial que o objetivo da parte autora é ter acesso a

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de extinção, sem exame do mérito, ao fundamento de que o objetivo principal do instituto da produção antecipada de provas é constituir prova até então não existente, exigindo-se urgência pelo risco de perecimento de prova e possibilidade de autocomposição – Recurso da parte autora – Extrai-se da inicial que o objetivo da parte autora é ter acesso a contrato bancário para averiguação das circunstâncias que ensejaram inscrição de nome em cadastro de inadimplentes – Possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para exibição de documentos, inclusive pelo procedimento comum – Precedentes do STJ – Ausência de interesse processual, contudo, na modalidade necessidade – Não comprovada a prévia e válida notificação da ré na esfera administrativa – REsp no 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos – Sentença mantida, por fundamento diverso – RECURSO NÃO PROVIDO.